Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700490-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDI CARLOS SENA LOPES REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de tutela de urgência, ajuizada por EDI CARLOS SENA LOPES, contra a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo de n.o 0712564-86.2023.8.07.0003, que julgou procedente o pedido constante na ação monitória, constituindo o título executivo judicial. O requerente pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, assim como pela antecipação da tutela recursal também para a concessão de efeito suspensivo, visando obstar o andamento do cumprimento de sentença respectivo. Ocorre que não se verifica dos autos a declaração de hipossuficiência . Assim, intime-se o autor para juntar a declaração de hipossuficiência ou outros documentos que comprovem a sua alegada condição de hipossuficiente, a fim de que se proceda à análise do pedido quanto à gratuidade, assim como o referente à tutela de urgência, no prazo de cinco dias. Findo o prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador